Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-95.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso inominado. Transações fraudulentas em cartão de crédito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Declaração de inexistência das dívidas. Restituição dos valores comprovadamente pagos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidor, reconhecendo a inexistência de transações realizadas em seu cartão de crédito e condenando os réus à restituição dos valores correspondentes.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição dos valores relativos a transações impugnadas - não reconhecidas - diante da ausência de comprovação de pagamento das operações por parte do consumidor.
III. Razões de decidir

3. Transações realizadas em nome do autor, consistentes em múltiplos pagamentos a serviço de transporte por aplicativo no estado de São Paulo, revelam-se atípicas e destoam de seu perfil de consumo habitual.
4. A instituição financeira não comprova a adoção de mecanismos de segurança aptos a prevenir ou bloquear transações suspeitas, como seria exigível no caso de desvio de padrão de consumo.
5. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479.
6. A restituição dos valores impugnados é devida, desde que o consumidor comprove o pagamento das transações contestadas, o que, no presente caso, restou devidamente demonstrado por meio dos documentos ID 70592848, evitando-se o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Assim, a sentença recorrida não merece reparo.
IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em R$ 800,00, considerando que a fixação percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 447; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Não há.